Tribunal: TJES
Processo: 5008785-77.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008785-77.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: BRUNO VINGLER DE SENA e outros (5)
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. FABRICAÇÃO CLANDESTINA DE ARMAS DE FOGO EM CONTEXTO FAMILIAR. PROVAS EXTRAÍDAS DE BUSCAS, APREENSÕES E DADOS TELEFÔNICOS. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES E DAS PENAS-BASE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou dois réus pelos crimes previstos no art. 17, §1º, da Lei 10.826/2003, e no art. 288, do Código Penal, bem como, quanto a um deles, pelo delito de receptação (art. 180,
caput,
do Código Penal). A condenação se fundou em robusto conjunto probatório composto por materiais apreendidos em galpão rural utilizado como fábrica clandestina de armas de fogo, diálogos extraídos de aparelhos celulares, relatórios policiais e prova oral produzida em juízo. Os pedidos recursais versam sobre absolvição, desclassificação da receptação para modalidade culposa, redução das penas-bases, alteração do regime prisional, direito de recorrer em liberdade e gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão:
(i) definir se as provas produzidas sustentam a condenação pelo crime de comércio ilegal de armas de fogo e associação criminosa;
(ii) estabelecer se é possível desclassificar o crime de receptação simples para a modalidade culposa;
(iii) verificar se as penas-bases foram fixadas com fundamentação idônea;
(iv) determinar se as frações de exasperação poderiam ser revistas;
(v) analisar a possibilidade de alteração do regime prisional e do direito de recorrer em liberdade;
(vi) avaliar o pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas produzidas em juízo, incluindo depoimentos policiais, relatórios de extração de dados e materiais apreendidos em galpão rural, demonstram a atuação organizada e contínua dos réus na fabricação clandestina de armas de fogo e na comercialização dos armamentos.

Os diálogos obtidos dos celulares revelam divisão de tarefas e participação ativa dos apelantes na fabricação e entrega das armas, reforçando a autoria nos crimes imputados.

A apreensão de maquinário, moldes, munições e armas inacabadas evidencia a existência de estrutura destinada à produção e comercialização clandestina de armamento, confirmando a materialidade delitiva.

A desclassificação da receptação é inviável, pois o réu não comprovou a origem lícita do aparelho celular com restrição por furto, atraindo a regra do art. 156, do CPP, e a jurisprudência consolidada de que cabe ao agente demonstrar a boa-fé na aquisição.

A negativação das circunstâncias judiciais foi adequadamente fundamentada em elementos concretos do caso, como estrutura organizada,
modus operandi
sofisticado, abastecimento de facções, utilização de crianças para despistar fiscalização, e impacto social ampliado pelo fornecimento de armas de alto poder ofensivo.

A utilização de frações superiores às usualmente recomendadas não viola princípios penais, pois o magistrado possui discricionariedade vinculada para valorar as circunstâncias do art. 59, do CP, desde que haja fundamentação concreta, presente no caso.

A manutenção do regime inicial fechado se justifica diante das penas estabelecidas e da gravidade concreta das condutas, bem como da probabilidade de reiteração delitiva.

O direito de recorrer em liberdade é afastado porque os apelantes permaneceram presos durante toda a instrução, não havendo alteração fática que justifique modificação dessa situação após a condenação.

A gratuidade de justiça deve ser analisada pelo juízo da execução penal, onde será possível aferir a real condição financeira dos condenados na fase de cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 10.826/2003, art. 17, § 1º; Código Penal, arts. 180,
caput
, 180, § 3º, 288 e 59; Código de Processo Penal, arts. 156 e 804; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 1.870.835/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 05/08/2025;

TJES, APCr 0021167-08.2019.8.08.0035, Rel. Des. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, j. 25/01/2023;

TJES, APCr 0009816-71.2019.8.08.0024, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 27/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5008785-77.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO VINGLER DE SENA, HELLEN LUISE SANTOS SILVA, ARIANE VINGLER GONCALVES, TIAGO MANSKE, WILRISON MANSKE, EDILSON MANSKE

Advogado(s) do reclamado: HOMERO JUNGER MAFRA, DIMAS DAMIANI JUNIOR, NUBIA NASCIMENTO OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Bruno Vingler de Sena
e
Tiago Manske
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra (id. 14417309).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, acostada no id 14417137, narra que:

[...] no dia 20 de dezembro de 2023, por volta de 06 horas e 20 minutos, na propriedade denominada “Sítio do Alemão”, localizada no Bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica; na Rua das Solidôneas, nº10, Bairro Féu Rosa, Serra/ES; Rua dos Rouxinóis, nº62, Bairro Morada de Laranjeiras, os denunciados acima qualificados, se associaram com o fim específico de cometer crimes.

Outrossim, os denunciados Edilson, Bruno, Tiago, Hellen e Ariane, em associação, tinham em depósito, vendiam e fabricavam armas de fogo e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Destarte, o denunciado Edilson possuía 01 (uma) arma de fogo tipo rifle, marca Rossi, calibre .22, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Não obstante, os denunciados Bruno e Hellen adquiriram aparelho telefônico que sabiam ser produto de crime.

Depreende-se dos autos que, a partir de investigações realizadas por Policiais da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos – DESARME, iniciadas devido a informação de que um indivíduo estaria realizando comércio ilegal de armas de fogo de diversos calibres, e que o mencionado indivíduo se utilizava da linha (27) 9 8888-1567, foram, então, iniciadas diligências que identificaram que o proprietário da mencionada linha seria o denunciado Bruno Vingler de Sena, e que sua companheira, a denunciada Hellen Luise Santos Silva, também utilizava a referida linha telefônica.

Outrossim, aprofundando as mencionadas investigações, foi constatado a existência de uma organização criminosa familiar especializada na fabricação de armas de fogo caseiras, onde os denunciados Edilson, Wilrison e Tiago (Edilson pai, Wilrison e Tiago filhos) são os responsáveis pela fabricação e pela venda de armas de fogo artesanais para facções pertencentes aos municípios de Serra, Vila Velha e Guarapari.

Posto isso, verifica-se comprovada a relação direta dos denunciados Bruno e Hellen com a mencionada organização criminosa, tendo em vista que o denunciando Bruno, o qual é casado com a denunciada Hellen, é irmão da denunciada Ariane, a qual é casada com o denunciado Wilrison, que é irmão de Tiago e filho de Edilson.

É evidente, portanto, a existência da relação familiar apresentada entre os ora denunciados, conforme demonstrado alhures. Não obstante, além de possuírem estes, entre si, certo grau de parentesco, ainda possuem em comum envolvimento em ações ilícitas, fazendo estes parte de uma associação criminosa familiar, conforme será demonstrado adiante.

Ante o que foi apurado, foi determinado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra, nos autos 0008168-42.2023.8.08.0048, a realização de Busca e Apreensão em diversos endereços, onde os denunciados pudessem ser localizados, a fim de se apurar o delito de fabricação ilegal de armas de fogo.

Dessa forma, ao serem cumpridos os mandados de busca e apreensão, no dia 20 de dezembro de 2023, por volta das 6 horas, em um galpão da propriedade rural denominada “Sítio do Alemão”, localizada no Bairro Nova Rosa da Penha em Cariacica, propriedade da família “Manske”, foram apreendidas duas armas de fogo, além de diversos equipamentos e instrumentos utilizados na fabricação de armas de fogo, quais sejam máquinas de solda, esmerilhadeiras, furadeiras, serras, tubos de metal, barras de metal, molde de coronha de metralhadora, molde de plástico do que aparenta ser a estrutura de uma arma, molde de metal do que aparenta ser a estrutura de uma arma de fogo utilizada para solda, molas, bem como foram encontrados dois estojos de munição deflagrados, um aparelho celular, pedaços e sobra de metal, uma máscara descartável e muita fuligem (Vide BU nº 53216377, BU nº53217491).

A apreensão de tais materiais demonstra claramente que no local funcionava uma fábrica clandestina de armas de fogo e que houve produção recente de armas de fogo no local. Sendo assim, confirmado que no sítio ocorre a fabricação das armas de fogo caseiras.

No referido sítio se encontrava o casal Edilson, ora denunciado e Dolores Manske, genitores dos denunciados Wilrison e Tiago, que esclareceram que na propriedade havia quatro residências e um galpão, sendo que em uma delas ficava o casal e nas outras seus filhos, quando para lá se dirigiam.

Em um quarto de uma das residências do sítio ainda foram apreendidas diversas munições de arma de fogo, inclusive algumas de uso restrito, como as de calibre .44-40, .45 ACP, .40 S&W (Decreto nº 11.615/2023 e Portaria Conjunta - C EX/DG-PF Nº 2, de 6 de novembro de 2023).

Quando ouvido em esfera policial, o denunciado Edilson informou que seu filho Wilrison, ora denunciado, fabricava armas caseiras no galpão do sítio, dizendo ainda que as munições de arma de fogo apreendidas em um dos quartos de uma das residências pertenciam a Wilrison.

Concomitante ao cumprimento do mandando de busca a apreensão no “Sítio do Alemão”, houve cumprimento de mandado no endereço localizado na Rua das Solidôneas, nº10, Bairro Feu Rosa, Serra/ES, onde o denunciado Wilrison foi encontrado e onde foram apreendidas uma arma de fogo, tipo garrucha e dois aparelhos celulares, sendo um deles produto de crime.

Outrossim, ao ser o denunciado Wilrison levado à Autoridade Policial, este confirmou que a arma de fogo apreendida (Garrucha) em sua residência era de sua propriedade. Alegou ainda que é proprietário do Sítio, onde confirmou que fabricava armas de fogo caseiras. Além disso, informou que as munições encontradas no sítio lhe pertenciam e que uma das armas de fogo lá apreendida pertencia a seu pai e as outras duas lhe pertenciam.

Destarte, ao ser dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão na Rua dos Rouxinóis, nº62, Bairro Morada de Laranjeiras, em posse da denunciada Hellen foi encontrado um aparelho celular (iphone 14, IMEI 35584612052392), com restrição de furto/roubo (Vide BU nº 49987962), nesta oportunidade, Hellen, ora denunciada, informou que em relação à negociação do mencionado aparelho, esta foi protagonizada por seu companheiro Bruno, ora denunciado. Sendo assim evidente que ambos haviam conhecimento da origem ilícita do aparelho.

Ademais, ao serem deferidos pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, outras medidas cautelares como afastamento de sigilo de dados pessoais e preservação de conteúdo telemáticos dos ora denunciados, foi verificado vasto material que demonstra, através de conversas entre os denunciados Wilrison e Bruno o envolvimento destes e dos demais denunciados na comercialização ilegal de armas de fogo e munições.

Dentre as diversas conversas que confirmam o envolvimento dos denunciados, pode-se verificar, na conversa realizada em 16/02/2023, onde os denunciados Bruno e Wilrison conversam acerca do acerto de valores de armas de fogo; na conversa do dia 19/09/2023, onde o denunciado Bruno negocia 02 (duas) armas caseiras, com pagamento a prazo, onde este confirma ser a pessoa de “Jhon”; na conversa do dia 16/02/23 entre os denunciados Wilrison e Bruno, Wilrison diz que o denunciado Tiago ira resolver um “corre” e que o dinheiro será deixado com Bruno.

Em troca de mensagens entre os denunciados Bruno e Hellen estes conversam acerca de uma entrega que Wilrison realizaria no endereço e os cuidados que Hellen deveria tomar ao realizar a mencionada tarefa. No dia 08/05/2023, Bruno envia mensagem para Hellen solicitando que esta se desloque para a residência da denunciada Ariane e busque dois “trem” dizendo ainda que é para colocar os referidos objetos na bolsa do filho do casal, instruindo para que ela coloque os materiais, quais sejam, armas de fogo na bolsa e ir embora rápido.

Ademais, importante salientar que das imagens extraídas do aparelho do denunciado Bruno, foram localizadas 02 (duas) imagens de arma de fogo, sendo de uma pistola e outra de uma arma longa (fabricação caseira), possuindo no fundo na mencionada fotografia, um espaço aberto e com vegetação, com as mesmas características do sítio do alemão pertencente ao denunciando Wilrison, tudo conforme Relatório de Extração de dados de aparelho celular.

Conclui-se, dessa forma, que os denunciados possuem funções claramente específicas dentro da organização criminosa a qual fazem parte, a saber, Bruno, ora denunciado atua ativamente na fabricação e comercialização de armas de fogo caseiras, perpetrando juntamente com os denunciados Wilrison, Edilson e Tiago nesta mesma função (Ver Laudo 123/2024). Ainda, é evidente que Bruno contava ativamente com ajuda de sua esposa, a denunciada Hellen e de sua irmã Ariane, que têm a função de receber, armazenar e entregar armas de fogo, bem como para receberem valores oriundos das vendas dos armamentos.

Cumpre salientar que o denunciado Bruno já foi preso anteriormente pelo crime contido no artigo 12 da Lei Nº 10.826/03 (Vide BU 45510687), somando a isto, este também possui a expertise típica de fabricantes de armas de fogo caseiras, haja vista que possui histórico de vínculo empregatício com a empresa VIMETAL, empresa do ramo de serviços de usinagem e vendas de materiais e de instrumentos, que são utilizados, especificamente na fabricação de armas caseiras. Informações essas que reforçam ainda mais, que Bruno, ora denunciado, utilizava seu conhecimento para a fabricação ilegal de armas de fogo.

Outrossim, foi verificado que nenhum dos denunciados possuem ocupação profissional ou vínculo empregatício efetivo, reforçando ainda mais a existência da prática de suas atividades ilícitas desempenhadas pela associação criminosa familiar a qual fazem parte. Ainda, importante frisar que os denunciados Wilrison e Ariane ostentam diversas viagens de alto custo com sua família de três filhos, sem que Wilrison possuísse quaisquer vínculos empregatício ou atividade autônoma em registros.

[...]

O denunciado BRUNO VINGLER DE SENA VULGO “JHON CASEIRAS” transgrediu as normas contidas do artigo 17, §1º, da Lei 10.826/03 e artigos 180 e 288 do Código Penal Brasileiro;

O denunciado TIAGO MANSKE transgrediu as normas contidas do artigo 17, §1º, da Lei 10.826/03 e artigo 288 do Código Penal Brasileiro; [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante
Bruno Vingler de Sena
pela prática dos crimes previstos no artigo 17, § 1°, da Lei nº 10.826/2003, e nos artigos 180 e 288, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo código, à pena total de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 40 (quarenta) dias-multa; e o apelante
Tiago Manske
pela prática dos crimes previstos no artigo 17, § 1°, da Lei nº 10.826/2003, e artigo 288, do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo código, à pena total de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-multa.

Nas razões recursais do apelante
Bruno
(id. 14417329), a defesa requer a desclassificação do crime de receptação simples (artigo 180,
caput,
do Código Penal) para o delito de receptação culposa (artigo 180, § 3º,

do Código Penal). Ainda, requer a redução da pena-base ao mínimo legal quanto ao crime previsto no artigo 17, § 1º da Lei 10.826/2003; bem como a redução da pena-base e a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para exasperação quanto ao crime previsto no artigo 288, do Código Penal. Por fim, pugna pela fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena, pela concessão do direito de recorrer em liberdade e pelo deferimento da gratuidade de justiça.

Já nas razões recursais do apelante
Tiago
(id. 14417336), a defesa requer a absolvição, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob alegada insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer a redução das penas-bases ao mínimo legal e, quanto ao crime previsto no artigo 288, do Código Penal, a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para exasperação. Por fim, pugna pela fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena, pela concessão do direito de recorrer em liberdade e pelo deferimento da gratuidade de justiça.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, verifico, inicialmente, que o pedido de absolvição do apelante Tiago não merece prosperar, pois as provas dos autos são robustas e suficientes para sustentar a condenação, na forma da r. sentença.

Nesse contexto, válido transcrever os tipos penais pelos quais o apelante Tiago foi condenado (artigo 17, § 1°, da Lei nº 10.826/2003, e artigo 288, do Código Penal),
in verbis:

Comércio ilegal de arma de fogo equiparado:

Lei nº 10.826/03 - Art. 17. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, e multa.

§ 1º. Equipara-se à atividade comercial ou industrial, para efeito deste artigo, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência.

Associação Criminosa:

Código Penal - Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

À vista disso, após analisar detidamente os autos, vislumbro que a
materialidade
dos referidos crimes está comprovada por meio dos Boletins Unificados 53215409, 53216335, 53214353, 53213612, 53218000, 53214891, 53217491, 53213722, 53216377, lavrados nos autos da Medida Cautelar nº 0000367-41.2024.8.08.0048
1
; do Relatório Final de Inquérito Policial (id. 14416874); do Relatório de Extração de Dados de Aparelho Celular (id. 14416878), notadamente dos
printscreens
ali acostados; do Laudo Pericial de Análise de Aparelho Celular (id. 14416879); além da prova oral produzida no presente feito.

De igual modo, a
autoria
delitiva também está devidamente comprovada nos autos, a partir dos depoimentos prestados.

Nesse particular, ao ser ouvido em juízo (termo da audiência acostado no id. 14417273 e
link
de acesso no id. 14417308), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha policial PC/ES Nilo de Oliveira Junior, que atuou nas investigações, narrou toda a dinâmica e autoria delitiva, confirmando que o apelante Tiago, em conjunto com os corréus, praticou os crimes de comércio ilegal de arma de fogo e de associação criminosa. Confira-se:

[...] PERGUNTAS DO MP: Agente da Delegacia DESARME, correto? Isso. O senhor participou de uma grande operação, onde ocorreram vários movimentos de mandado de busca e apreensão, com apreensão de vasto material, inclusive prisão em flagrante de algumas pessoas.
O senhor se recorda dessa operação?

Sim
. Então pode nos revelar a origem e o trabalho dos senhores?
Então,
chegou ao conhecimento da DESARME, não me recordo da data, uma informação de que uma pessoa de alcunha John Caseiras, utilizava a linha telefônica dele para poder praticar comércio ilegal de armas de fogo. E aí, através da linha telefônica, a gente chegou até a pessoa de Bruno Vingler. E aí, logo depois, a DESARME também, chegou ao conhecimento da DESARME uma denúncia anônima a respeito de fabricação de armas caseiras, que estaria ocorrendo num sítio, se eu não me engano, no município de Cariacica, de Nova Rosa da Penha. E envolvendo o Wilrison Manske, o pai Edilson, o irmão Tiago, e também citava o envolvimento da mãe, da Dona Dolores, e mais de outras pessoas. Mas, no final da investigação, foram só o Wilrison, Tiago, o seu Edilson e o Bruno, comprovado o envolvimento dele
s
. Certo. Há uma notícia que o Bruno, ele teria conhecimento técnico de metalurgia. Correto?
Sim, eu acho que ele trabalhava nessa empresa, onde ele trabalhava, eu acho que ele mexia com esse tipo de material. Se eu não me engano.
E no sítio dele, na casa onde ele foi encontrado, o material destinado à fabricação de algum tipo de...?
Foram apreendidos vários materiais no sítio. Na verdade, eu acho que o sítio não é do Bruno. O sítio é da família Manske
. O
Bruno, se eu não me engano, mora em Feu Rosa
. Então, o senhor falou que a operação teve início para apurar a fabricação de armas de forma clandestina. Correto?
Isso. Estaria ocorrendo,
a fábrica seria dentro do sítio da família Manske
. Sim. Além desse material destinado à fabricação de armas clandestinamente, foram apreendidos outros tipos de materiais? Armas, telefones, algum outro tipo de produto?
Se eu não me engano, foi apreendida dentro da casa do senhor Edilson uma arma longa, não me recordo o calibre. Dentro do galpão, eu acho, me recordo que foram apreendidas mais duas armas e vários materiais que seriam usados para a fabricação de armas caseiras.
E dentro de um imóvel, também dentro do sítio da família Manske, havia algumas munições
.
[...]
Eles operavam como uma organização, como um grupo organizado?

Aparentemente sim
.
Essas armas eram fornecidas para que tipo de pessoas? Quem era o destinatário dessas armas?
Segundo a informação que chegou para a gente na época, a respeito do indivíduo de alcunha John Caseiras, que utilizava a linha telefônica para poder fazer comercialização em negócio de arma de fogo,
a venda era destinada para grupos criminosos, que atuavam na região da Grande Vitória. Segundo a informação que chegou para a Unidade
. [...] PERGUNTAS DA DEFESA: [...] Os senhores recebem uma informação... essa informação foi anônima ou tinha uma fonte determinada? Foi um colaborador que pediu para não ser identificado. Anônimo? Isso. [...] Os senhores recebem essa informação, que o senhor reconheceu agora ser anônima, e de posse dessa informação, os senhores fizeram alguma investigação prévia, ouviram outras pessoas...? O que os senhores fizeram de posse dessa informação que receberam? Então, a gente recebeu a informação, respeito do indivíduo de alcunha John Caseiras. Até então, a gente não sabia que era o Bruno, porque a gente fez o levantamento na época. E a gente não conseguiu, através do telefone, de um telefone, chegar até ao titular. Mas aí, durante as investigações, a gente realizou pesquisas, várias outras linhas de investigação, e a gente conseguiu chegar até o Bruno, devido ao e-mail utilizado no aparelho de telefone, que era ligado à linha. Aí, chegamos até o Bruno.
A gente viu a relação de amizade entre o Bruno e o senhor Wilrison, e a família dele
, através das redes sociais, Facebook. [...] Foram enviados ofícios para operadoras de telefonia, para instituições, o Nubank e tal, para poder se chegar ao verdadeiro titular da linha. Na verdade, a pessoa que utilizava a linha. [...]
O senhor disse também, e aí eu vou só confirmar essa informação, que essas armas eram vendidas, essa é uma informação recorrente no inquérito e na denúncia, eram vendidas para associações criminosas.
Qual a prova que a delegacia encontrou disso? Então, a respeito disso, eu não sei informar porque o delegado... Na verdade,
a gente fez a investigação e foi arrecadado no local, no sítio, todo aquele material apreendido. Que, na verdade, eram praticados para fabricação de arma caseira
.

Foi feita a extração dos dados dos telefones do Wilrison, telefone do seu Edilson, e também, se não me engano, do Bruno Vingler, e foi feito um relatório em cima do laudo da perícia da polícia civil, através da extração do telefone dos envolvidos.
[...]
O senhor participa do todo da investigação, ou só do ato no sítio? De toda a investigação, todo o levantamento.
Nesse levantamento o senhor fez alguma investigação de campo, acompanhando qualquer dos investigados? Não. O senhor fez acompanhamento deles? Monitoramento deles? Não. Em algum momento, o senhor tomou conhecimento de contato deles com membro de algum dos grupos organizados da Grande Vitória? Não. [...].

Em consonância com o depoimento acima, a testemunha DP/PCES Daniel Belchior, delegado de polícia que presidiu parte das investigações, confirmou em juízo os fatos descritos na denúncia, bem como detalhou elementos investigativos utilizados para elucidação das condutas delituosas. Vejamos:

[...] PERGUNTAS DO MP: O que o senhor se recorda das diligências? Então,
as investigações iniciaram em 2023 com a informação de que uma pessoa de Alcunha John Caseiras, estaria fabricando armas de... fabricação caseira
,
fabricando e comercializando com o crime organizado
.

A gente iniciou as investigações, chegamos até a pessoa de Bruno Vingler, quando mais uma denúncia chegou informando que no mesmo local, enfim, estaria também uma organização criminosa ligada também a fabricação de armas caseiras e abastecimento de uma organização criminosa, de organizações criminosas, também estariam em um sítio fabricando esse tipo de armamento
.
Então, quando a gente começou a levantar essa segunda denúncia, a gente verificou que, na verdade, seria o mesmo grupo
.
E na denúncia já constava também alguns apontamentos. E aí, com base na diligência realizada pela equipe de investigação, a gente conseguiu identificar que o Bruno estaria ligado também, além de ser parente, né?
Também estaria ligado na fabricação ali de armas de fogo juntamente com o Wilrison, o Edilson e todas as pessoas que foram indiciadas
,
né? As mulheres, enfim. E tudo levava a crer que a gente estava trabalhando com um

grupo melhor organizado, com atribuições específicas, inclusive pela expertise que envolvia a fabricação de armas de fogo
.
Eram pessoas, na verdade, que possuíam formação, trabalho, né? E que eles realizavam, eles trabalhavam com usinagem,
enfim. Tanto o Bruno quanto o Wilrison. Então, foi quando a gente conseguiu,
com base em todos os levantamentos realizados, inclusive até o drone a gente conseguiu utilizar para fazer o levantamento do local que eles usavam como fábrica, e demos cumprimento ao mandado de busca e apreensão. A gente conseguiu farta materialidade com relação à fabricação de armas de fogo. E também com base na apreensão de celulares, e tudo que foi obtido na extração, a comercialização com pessoas ligadas ao tráfico de drogas.

Uma grande quantidade de armas de fogo foi comercializada. Conversas, imagens, vídeos. Tudo relacionado à fabricação de armas de fogo, comercialização de armas de fogo
.

Inclusive com a utilização de crianças para não chamar a atenção da polícia no momento das entregas
. Então, com base em todo o material que foi coletado. Inclusive, durante o interrogatório, um dos investigados confessou que fabricava. E com base em todo o material probatório que a gente conseguiu obter, a gente, entendi que caberia um viciamento de todas as pessoas que foram viciadas. Basicamente isso, doutor.
Doutor Daniel, esse equipamento era fornecido para algum tipo de organização? Ou pessoas que participavam ativamente de práticas criminosas? Isoladas ou organizações?

Sim, sim. Pelas conversas que a gente conseguiu obter, está muito bem colocado que são pessoas ligadas a grupos criminosos do tráfico de drogas. Inclusive, em conversas a gente... Eu me recordo que a pessoa, inclusive, tenta encomendar uma grande quantidade de armas de fogo por conta da necessidade de retomar o bairro que ele teria perdido para o tráfico rival, algo nesse sentido.
Isso está tudo documentado, doutor, no relatório de análise de digitação celular. Está tudo bem pontuado, ipsis litteris. Os áudios, as conversas, todas nesse sentido.

[...] PERGUNTAS DA DEFESA: O senhor disse que a criança entregou. Entregou pra quem?
Doutor, eu não falei que a criança entregou, não. Eu falei que
foram utilizadas crianças como forma de passar despercebido por eventual fiscalização policial.
Desapercebido pra quê? O que essas crianças faziam? Se passa desapercebido, passa desapercebido pra alguma coisa. O que essa criança fazia? Doutor, acho que o senhor não entendeu a minha resposta. Eu informei o seguinte, vou falar novamente, que

a gente teve a informação, e isso está nos áudios, nas conversas, que crianças eram utilizadas para despistar, ou seja, pra evitar eventual fiscalização pela polícia
.
Foi isso que foi falado, e foi isso que eu estou colocando. O senhor chegou, o senhor tem uma informação. Quem informou? Tá nos áudios, doutor. Está nos áudios. Vossa Excelência recebe uma informação. A minha pergunta é clara e objetiva. Recebeu de quem? O senhor disse que a polícia recebeu a informação, certo?
Eu não falei que a polícia recebeu a informação. Eu falei que
nos áudios, nos áudios consta, na verdade, a utilização de crianças pra realizar, pra passar despercebidos em entrega de armas de fogo
.
Essa informação caiu do céu ou alguém entregou à polícia? Tá nos áudios. [...] Ah, sim. Nos áudios, esses áudios foram captados onde?
Todos os áudios estão disponibilizados, os apontamentos, estão no relatório final do Inquérito Policial. Acredito eu, porque eu não estou com os áudios na mão, que eles estejam em um, dois celulares. Acredito que no celular ou do Bruno, ou do Wilrison
[...] Como se iniciou essa investigação?
Iniciou com as informações que vieram da equipe de investigação, primeiro do John Caseiras. Começou com isso, com a informação do John Caseiras.
Como essa informação chegou à equipe de investigação? De forma anônima, ou a pessoa determinada? Eu acredito, não me recordo, mas de forma anônima. Algum colaborador. A informação chegou de forma anônima, o senhor chegou a ouvir mais alguém? Não, doutor,
a gente faz o procedimento que é de praxe. Faz primeiro uma análise da informação que chega e faz uma verificação da procedência das informações. E aí, com a verificação da procedência das informações, tendo material probatório... Probatório não, indiciário suficiente, a gente instaura no inquérito policial.
Como foi com essa verificação das informações, doutor, sabendo que eu não sou policial e não entendo disso? [...] Nesse caso específico, doutor Daniel, como que foi feita a análise dessa denúncia anônima?
A primeira verificação que a gente chegou a realizar foi analisar o perfil da pessoa, com que ela trabalhava, o que ela fazia e se ela possuía histórico criminal. E com base nas informações que chegaram até a gente, a gente verificou que o Bruno já possuía uma passagem por porte ilegal de arma de fogo e trabalhava com usinagem, então o perfil dele se adequaria perfeitamente ao de uma pessoa que fabricaria arma de fogo,
conforme a informação que chegou para a gente.
A partir disso, quais são os próximos atos de investigação que Vossa Excelência faz? [...]
Todas as diligências e despachos, eles se encontram nos autos. Eu não tenho os autos disponíveis para consultar, doutor
. [...] O senhor ouviu testemunha?
Todas as diligências que foram realizadas, elas estão formalizadas nos autos do Inquérito Policial
. [...] Quais foram as diligências que o senhor se recorda de ter feito? Nesses autos, especificamente.
Eu me
recordo de ter realizado diligências, oficiado operadores de telefonia, verificado informações, vida pregressa, consultado diversos sistemas da Polícia Civil, redes sociais, histórico criminal, histórico da justiça, todos os tipos de diligências necessárias para subsidiar uma investigação.

O senhor chefiou a busca e apreensão no sítio?

Sim, coordenei
. Quantas armas falsas o senhor, quantas armas fabricadas o senhor encontrou no sítio? Acredito que, prontas, nenhuma. Seguindo as minhas perguntas, o senhor disse que tinha algum, entre as pessoas que são acusadas nesse processo, tinha algum perito em fabricação de armas? Não entendi, desculpa. Tinha algum perito especializado em fabricação de armas? O senhor disse que pela profissão deles, o senhor citou dois deles. Eu não falei perito, eu falei expertise. Sim,
quem tinha expertise? O
Bruno e o Wilrison
. Por que eles tinham expertise? Se não me engano foi pela profissão que o senhor teria dito, né?
O Bruno trabalhava em uma empresa, eu acho que era Vimetal, já trabalhava na Vimetal, e depois ele já passou a trabalhar na Metal-Águia. Eu acho que, pelo que eu me recordo, o Wilrison também prestava serviços pra lá.
E por que trabalhar nessas empresas daria a ele expertise? Pelo simples fato de trabalhar ou pela atividade que ele exercia? [...] O senhor disse que pelo fato de ele trabalhar na Vimetal e na outra empresa, daria a ele expertise. A minha pergunta é, essa expertise, no dizer de vossa excelência, decorria do simples fato dele trabalhar nessa empresa ou da atividade que ele desempenhava na empresa? Doutor, qualquer um dos dois, a princípio, os dois serviriam ao propósito. Então, se ele fosse lá, gerente de contas a pagar, daria ele expertise, é isso? O que o senhor disse que pelo simples fato dele trabalhar, o que ele fez? Eu quero dizer, eu pergunto a vossa excelência, qual o fato que leva o senhor a concluir que pelo fato dele trabalhar numa empresa que tem o nome Vimetal, ele tem expertise na fabricação de armas? A pergunta é objetiva.
A matéria-prima que é utilizada pra fabricação de armas de fogo é exatamente a da empresa em que o investigado trabalhava
. Essa matéria-prima só serve pra fabricação de armas ou serve pra outra coisa? Não, mas uma faca também não serve pra matar pessoas, serve pra cortar tomate, serve pra fazer muita coisa. Mas,
dentro do contexto da investigação, serviria ao propósito que ele era investigado, e com base nas diligências anteriores que a gente já tinha feito, foi o que foi possível
concluir.
Eu entendi que não teria sido dessa forma. Qual a atividade que o Bruno desempenhava na empresa que levou o senhor a concluir que ele tinha expertise na fabricação de armas? Doutor, não me recordo agora a função. Não me recordo qual a função que ele desempenhava. Qual a atividade desempenhada pelo Wilrison que leva o senhor a concluir que ele tinha expertise na fabricação de armas? [...]
Eu falei que ele possuiria uma expertise para fazer a fabricação de armas. A expertise que ele possuía permitiria que ele fabricasse armas em fogo.
Sim, eu falei. [...] O senhor afirmou que pelo trabalho que o Bruno fazia, o senhor concluiu que ele encaixava no perfil da denúncia anônima que o senhor recebeu. Depois das investigações prévias que foram feitas. Aí o senhor falou que ele trabalhava numa empresa de metal. A pergunta é, qual atividade o Bruno desempenhava nessa empresa? O senhor sabe informar? Eu falei que eu não me recordava. Não me recordo qual era. O senhor disse que o Bruno possuiria, na verdade, a palavra que ele usou, possuiria uma expertise para fabricar armas. Qual o conhecimento que ele tem da expertise que o Bruno teria, que possuiria para fabricar armas?
A premissa que está sendo posta para mim é que está equivocada. Eu falei que a expertise dele permitiria fabricar armas.

E não que ele teria uma expertise em fabricar armas.
O trabalho desenvolvido pelo Bruno permitiria ele,
comparado a um homem médio, desenvolver uma arma de fogo com muito mais facilidade
.
É isso que eu coloquei, doutor. Qual o trabalho desenvolvido pelo Bruno que permitiria que ele, comparado a um homem médio, que permitiria ele fabricar armas?
O trabalho realizado na empresa dele
.
O fato dele trabalhar na empresa Vimetal, que trabalha com usinagem, e assim, posteriormente, trabalhar em outra empresa, Metal Águia, que também trabalha com usinagem.
Para ele poder, ainda que ele, trazendo aí as informações que o senhor colocou, se ele pudesse ser gerente, o que ele for, ele, para trabalhar em uma empresa com uma temática específica, ele precisa ter conhecimento do que ele está trabalhando. [...] E em relação ao Wilrison?
O Wilrison, em interrogatório, inclusive acompanhado por advogado, ele confessou que ele aprendia toda... Tudo que ele aprendeu de fabricação de armas, ele extraiu... De assistindo vídeos no YouTube de como fabricar armas de fogo
. O senhor disse também que essas armas eram vendidas para organizações criminosas. Qual organização criminosa? Doutor, eu teria que verificar nos autos, eu não me recordo quais. Mas

consta nos autos todos os diálogos que estão ligados a grupos criminosos na Grande Vitória
.
O senhor chegou a investigar esses grupos criminosos ou transferiu essa investigação para alguma delegacia especializada, já que os grupos criminosos representam um dano terrível à sociedade?
Doutor, eu cheguei a solicitar a prova emprestada, que foi deferida pelo Juízo, inclusive... Eu acredito que uma parte já tenha, inclusive, iniciado a investigação
, o que aparentemente poderia ter envolvimento de um policial militar. Só que, infelizmente, da minha parte, eu acabei sendo removido da unidade. Então, com relação à continuidade da investigação, infelizmente eu não pude dar continuidade
e realizar. Agora, o atual titular da unidade, se ele está desenvolvendo ainda mais a investigação, aí eu não sei dizer.
Mas, de parte do senhor, o senhor compartilhou essa investigação com algum órgão especializado da Polícia Civil de Espírito Santo? O senhor compartilhou? Doutor, foi o que eu falei para o senhor. Eu não tive oportunidade porque eu fui removido. Fui removido ex-ofício, delegado geral, entendeu que eu deveria ocupar outro lugar na Polícia Civil. Agora, todas as pendências que ficam na unidade, o delegado titular atual é de quem o senhor que tem que solicitar as informações. Enquanto eu estava lá, logo depois que a operação foi deflagrada, eu fui removido. Então, enquanto eu estive lá, não deu tempo de eu fazer isso.

No momento da apreensão no sítio, foi apreendida, como é comum nas operações de tráfico, alguma prova de mercância ou de mercancia, alguma anotação de compra, venda, alguma coisa assim? Doutor, nenhum dos seus clientes foi indiciado por tráfico de drogas, não entendi a comparação. [...] O senhor apreendeu, naquele momento, alguma atividade que indicasse a mercância, algum caderno, alguma anotação, algum dado que indicasse a atividade mercantil por parte dos acusados? Doutor, sinceramente eu não me recordo, mas eu me

recordo de ter verificado no conteúdo dos celulares informações relacionadas a transferências, PIX, mais ou menos isso.

No local não me recordo, mas com relação a eventuais questões financeiras envolvendo comércio, a gente chegou a verificar transferências envolvendo PIX, de determinados valores, enfim, conversas relacionadas a PIX, com relação a compra de armas de fogo.

[...] A pergunta que eu vou fazer é uma pergunta meramente retórica, não coloca em dúvida seu trabalho, mas é apenas para formar a defesa. Tudo o que foi apreendido e arrecadado foi devidamente registrado?
Sim
. [...].

Por sua vez, ao ser interrogado na esfera investigativa (id. 14416879 - p. 50) e em juízo (id. 14417273), o apelante Tiago exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio, assim como o corréu Bruno.

Importa registrar que o corréu Wilrison foi denunciado e condenado pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo (artigo 17, § 1º, Lei nº 10.826/2003) na Ação Penal n° 5000299-06.2024.8.08.0048, que se encontra em fase recursal, enquanto nestes autos ele foi denunciado e condenado pelo crime de associação criminosa (artigo 288, do Código Penal), sobre o qual manifestou ausência de interesse em recorrer (id. 15497017).

Verifica-se, portanto, que o apelante Tiago, juntamente com os corréus Bruno (cunhado de Wilrison) e Wilrison (irmão de Tiago), integraram associação criminosa familiar especializada em fabricação de armas de fogo caseiras, para serem vendidas a facções atuantes nos municípios da Grande Vitória.

Tal fato também é comprovado pela quebra de sigilo telefônico realizada no aparelho celular do corréu Bruno, conforme Relatório de Extração de Dados de Aparelho Celular (id. 14416878), que demonstra concretamente as condutas do apelante Tiago, assim como as dos demais réus, de modo que Bruno atuava ativamente na fabricação e comercialização de armas de fogo caseiras, juntamente com os corréus Wilrison e Tiago nessa mesma função.

Especificamente em relação ao apelante Tiago, os diálogos extraídos das conversas obtidas demonstram que ele seria responsável pelas diligências na comercialização e entrega das armas de fogo.

Nesse sentido, em conversa realizada entre Bruno e Wilrison no dia 16/02/23, Wilrison diz que Tiago resolverá um “
corre
” e que o dinheiro será deixado com Bruno, e em outra conversa no dia 28/09/2023, Bruno responde a Wilrison que quem entregará a "
seletor
" ao comprador será Tiago. Tais conversas corroboram a atuação ativa do apelante Tiago nos crimes praticados.

Assim também, a partir de buscas e apreensões deferidas nos autos das Medidas Cautelares nº 0008168-42.2023.8.08.0048
2
e nº 0000367-41.2024.8.08.0048
3
, foram cumpridos mandados de buscas em diversos endereços, especialmente no galpão da propriedade rural denominada “Sítio do Alemão”, no Bairro Nova Rosa da Penha, no município de Cariacica, propriedade da família “Manske”, da qual o apelante Tiago faz parte, ocasião em que foram apreendidas armas de fogo e diversos instrumentos utilizados na fabricação dessas armas de fogo.

Por fim, não obstante a alegação do apelante Tiago de que a declaração de trabalho juntada no id. 42025996 comprovaria a atividade por ele exercida, observa-se que a referida declaração atesta vínculo empregatício a partir de 17/01/2024, no entanto os fatos ocorreram anteriormente, em 20/12/2023.

Evidente, portanto, o acerto da sentença ao consignar que o apelante Tiago não possuía ocupação profissional ou vínculo empregatício efetivo à época dos fatos, circunstância que, em cotejo com o conjunto probatório, reforça que o apelante, juntamente com os corréus Bruno e Wilrison, mantinha associação criminosa familiar para o desempenho de atividades criminosas.

Portanto, da análise do conjunto fático probatório disposto nos autos, diferentemente do que a defesa sustenta, entendo que há provas concretas e suficientes da autoria do apelante Tiago nas práticas dos crimes de associação criminosa e de comércio ilegal de arma de fogo, razão pela qual
nego o pedido de absolvição.

Ato contínuo, quanto ao pedido do apelante Bruno de desclassificação do crime de receptação simples (artigo 180,
caput,
do Código Penal) para o delito de receptação culposa (artigo 180, § 3º,

do Código Penal), também entendo que não merece provimento.

Sabe-se que, para a configuração do delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, é imprescindível a existência de dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. A prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do apelante.

No caso dos autos, conforme descrito na denúncia, no curso do cumprimento do mandado de busca e apreensão na Rua dos Rouxinóis, nº 62, Bairro Morada de Laranjeiras, no município de Serra, foi encontrado em posse da então denunciada Hellen Luise Santos Silva, companheira do apelante Bruno, um aparelho celular iPhone 14, com restrição de furto, conforme Boletim Unificado nº 53213612 e Auto de Apreensão (id. 14416880, p. 75/76).

Ao ser ouvida na esfera policial (id. 14416879 - p. 43/45), Hellen informou que o referido aparelho foi um presente dado a ela por Bruno e que Bruno foi quem diretamente negociou e adquiriu tal aparelho no site da
O
LX
,
sem saber quem seria o proprietário.

Por usa vez, o apelante Bruno exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio em sede investigativa e em juízo e, no curso do processo, não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a origem lícita do bem, sobrevindo a sua condenação pela prática do crime de receptação na modalidade simples, prevista no referido artigo 180,
caput
, do Código Penal, que tipifica as condutas de:

Art. 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

A esse respeito, a defesa alega que o apelante Bruno desconhecia a ilicitude do aparelho celular, pois teria realizado a compra do referido aparelho de boa-fé, em site legalizado para comércio de produtos e em valor compatível com o produto usado, razão pela qual sua conduta deveria ser capitulada como receptação culposa, prevista no artigo 180, § 3º, do Código Penal, que assim dispõe:

Art. 180. [...] § 3º Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso:

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas.

No entanto, em que pese o esforço da defesa, o fato é que não foi juntada nos autos nenhuma prova da regularidade na aquisição do aparelho celular e que pudesse justificar ou garantir a veracidade das alegações defensivas.

A esse respeito,
considerando a tese acima narrada de compra de aparelho celular pelo sítio eletrônico de vendas
OLX
, o apelante Bruno não apresentou nenhum registro de conversas, nota fiscal ou qualquer outro elemento de prova capaz de corroborar a versão por ele sustentada e que supostamente comprovaria a origem lícita do bem.

Aplica-se, nesse caso, a regra prevista no artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo a qual “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”, de modo que, quando há apreensão do bem produto de crime na posse do agente, ou informado de quem fora legitimamente adquirido, é ônus deste comprovar a origem lícita do bem, ou que sua conduta se deu de forma culposa, o que não ocorreu nos autos.

Nesse sentido, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhada por este e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 6.
A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que, no crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, conforme art. 156 do CPP, sem inversão do ônus da prova.
7. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do STJ, aplicando-se a Súmula 83, que impede o conhecimento do recurso especial pela divergência quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. 8.
A pretensão de desclassificação da conduta para a modalidade culposa foi analisada pelas instâncias ordinárias, que concluíram pela existência de elementos concretos para a condenação
, sendo vedado o reexame de provas no recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ. [...] (AgRg no REsp n. 1.870.835/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025).

[...]
No crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal.
[...]. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; APCr 0021167-08.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 25/01/2023; DJES 03/02/2023).

Dessa forma, tratando-se o aparelho celular de bem produto de crime e adquirido de proprietário em tese desconhecido, sem qualquer elemento hábil a comprovar a legalidade da transação, tampouco documento apto a corroborar a versão alegada, entendo, em consonância com a r. sentença, que o apelante Bruno possuía conhecimento da origem ilícita do objeto e, mesmo assim, optou por adquiri-lo, de modo que
a desclassificação pretendida não merece prosperar.

Prosseguindo-se, passo a apreciar os pedidos dos apelantes relativos às penas-bases dos crimes de comércio ilegal de arma de fogo e de associação criminosa.

Inicialmente,
constata-se que
o juízo
a quo
, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do Código Penal,
em relação ao apelante Bruno
, fixou a pena-base d
o crime
previsto no artigo 17, § 1º, da Lei 10.826/2003, em 09 (nove) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, e a pena-base do crime previsto no artigo 288, do Código Penal, em 02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, por valorar negativamente, para ambos os crimes, 3 (três) circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, sob os seguintes fundamentos:

ARTIGO 17, § 1°, DA LEI 10.826/2003

A
Culpabilidade
é exacerbada, pois foi escolhido um ambiente adequado para a fabricação das armas - um galpão situado no sítio de propriedade de sua família -, revelando a premeditação e a sofisticação da ação. Em relação aos
antecedentes
, são imaculados; a
conduta social
, entendida como o papel do réu na comunidade, família, trabalho, escola e vizinhança, não foi auferida durante a instrução; a
personalidade do agente
exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal, o que não restou demonstrado; os
motivos
do crime, enquanto razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, não foram identificados na espécie; as
circunstâncias do crime
extrapolam a normalidade e devem ser negativadas, consignando que o local escolhido para fabricação das armas de fogo não foi aleatório, tratando-se de ambiente isolado, propício para a prática criminosa, longe da vigilância das autoridades, onde as armas fabricadas eram testadas, evidenciando a continuidade e a reiteração do ato ilícito. A instalação de uma verdadeira “oficina” de produção de armamentos, dentro de um contexto familiar e de aparente normalidade, acentua a frieza e a ousadia do réu, que utilizou recursos próprios para viabilizar a prática criminosa de forma eficiente e meticulosa. Não desprezo ainda a utilização de sua expertise em materiais de aço (ex-funcionário das empresas Vimetal e Metal-Águia); as
consequências do crime
também pesam em desfavor do acusado, pois o comércio de armas de fogo fortalece grupos criminosos e alimenta um ciclo de violência de modo difundido, ampliando em muito os danos causados à sociedade; o
comportamento da vítima
não contribuiu para o resultado, tratando-se de delito que tem como vítima a coletividade.

ART. 288, DO CÓDIGO PENAL

A
Culpabilidade
merece ser sopesada em desfavor do acusado, dada a sua atuação efetiva em associação criminosa de forma premeditada, reiterada e voltada ao lucro ilícito decorrente da fabricação e distribuição de armamentos ilegais. Tais fatores potencializam a violência generalizada nesta Comarca e permitem o fortalecimento de organizações criminosas que atuam de maneira estruturada e violenta, consignando ainda que a associação usava crianças como verdadeiras “ferramentas” para entrega dos armamentos, a fim de despistar a atenção policial e garantir o êxito na ação criminosa. Em relação aos
antecedentes
, são imaculados; a
conduta social
, entendida como o papel do réu na comunidade, família, trabalho, escola e vizinhança, não foi auferida durante a instrução; a
personalidade

do agente
exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal, o que não restou demonstrado; os
motivos
do crime, enquanto razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, não foram identificados na espécie; as
circunstâncias do crime
, extrapolam a normalidade e devem ser negativadas, aqui considerando a multiplicidade de grupos criminosos abastecidos pela associação e a dispersão geográfica das entregas das armas fabricadas ilicitamente, fatores que denotam uma estratégia deliberada de perpetuação da violência, afastando qualquer possibilidade de compreensão mais branda sobre o comportamento do réu; as
consequências do crime
também pesam em desfavor do acusado, pois ao fornecer armas a diferentes facções criminosas, o réu as fortaleceu e alimentou um ciclo de violência de modo difundido, ampliando em muito os danos causados à sociedade; o
comportamento da vítima
não contribuiu para o resultado, tratando-se de delito que tem como vítima a paz pública.

Em relação ao apelante Tiago, a magistrada sentenciante
também fixou a pena-base d
o crime
previsto no artigo 17, § 1º, da Lei nº 10.826/2003, em 09 (nove) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, e a pena-base do crime previsto no artigo 288, do Código Penal, em 02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, por também valorar negativamente, para ambos os crimes, as mesmas 3 (três) circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, basicamente sob os mesmos fundamentos acima transcritos.

A esse respeito, os apelantes alegam, sob fundamentos comuns, em suma, que a negativação das circunstâncias judiciais estaria fundamentada em elementos genéricos e próprios do tipo penal e que a magistrada teria utilizado elementos iguais para valorar os vetores relativos às circunstâncias e às consequências do crime, configurando-se
bis in idem.

No entanto, diferentemente do alegado, entendo que a fundamentação utilizada pela magistrada sentenciante é idônea e deve ser mantida, ainda que mediante reforço doravante procedido, pois considerou os elementos concretos dos autos e a gravidade dos crimes praticados.

Nesse caso, em relação ao
crime
previsto no artigo 17, § 1º, da Lei nº 10.826/2003, o vetor referente à culpabilidade deve realmente ser desvalorado, diante do elevado grau de consciência quanto à ilicitude e reprovabilidade da conduta, evidenciados pela elevada estrutura e premeditação do crime.

Isso porque as armas eram fabricadas de forma caseira e mantidas em um galpão, em espaço estruturado para guarda e manipulação de armas de fogo e munições, situado em um sítio de propriedade da família, localizado na zona rural de Cariacica, de difícil acesso, distante da área urbana e sem muitas moradias próximas.

Tais fatores contribuíram para o êxito da conduta, ao dificultarem a atuação de agentes de segurança e não levantarem suspeitas sobre a fabricação e comércio dos armamentos, conforme destacado no Relatório Circunstanciado Preliminar de Investigação constante nos autos da Medida Cautelar nº 0008168-42.2023.8.08.0048, bem como favoreceram o prolongamento das ações, praticadas no ano de 2023 e com elevada frequência, já que nos diálogos extraídos o apelante Bruno diz ao corréu Wilrison que é "
praticamente um corre todo dia
".

Especificamente em relação ao apelante Bruno, pelos diálogos e imagens extraídos, é possível verificar que ele possuía papel de destacada importância na execução do crime, sobretudo por ser o principal interlocutor do corréu Wilrison e de terceiros nas conversas sobre a comercialização ilegal das armas de fogo.

Nesse contexto, ademais, como bem consignado na sentença, Bruno possuía vínculo com as empresas "Metal Águia Siderúrgicos e Industriais" e "Vimetal", cujas atividades envolviam materiais utilizados na fabricação de armas caseiras, o que reforça a expertise e meios por parte deste apelante para obtenção de matéria prima para a fabricação das armas.

Ainda, os apelantes obtinham elevado lucro com a comercialização das armas de fogo, as quais eram vendidas por valores variados, como demonstra o Relatório de Extração de Dados de Aparelho Celular (id. 14416878).

Nesse caso, em diálogos extraídos de conversas entre Wilrison e Bruno, no contexto de comercialização das armas de fogo, há menções a termos específicos relacionados às armas, como “rajada”, “seletor”, “glock”, bem como a valores como R$ 6.000,00, R$ 6.500,00, R$ 2.000,00, além de fotografia com um maço de dinheiro enviada pelo corréu Wilrison ao apelante Bruno.

Todos esses fatores demonstram a gravidade concreta da conduta e o elevado grau de consciência dos apelantes quanto à sua ilicitude e reprovabilidade, o que legitima a negativação da culpabilidade, justificando-se maior punição.

De igual forma, quanto às circunstâncias do crime, que “
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais
." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428), entendo que a valoração negativa está relacionada concretamente não apenas ao local do crime, mas notadamente ao
modus operandi
dos apelantes.

Nesse cenário, os apelantes atuavam em um esquema amplo e sofisticado de fabricação e comercialização de armas de fogo, que envolvia a produção de elevada quantidade de armamentos e de diversos calibres, os quais eram comercializados preponderantemente por meio de aplicativo de aparelho celular, o que também evidencia a elevada difusão do comércio.

A esse respeito, importa destacar, conforme Boletim Unificado nº 53216377, que foram encontrados no galpão de propriedade da família armas de fogo e diversos equipamentos e instrumentos utilizados na fabricação das armas, como máquinas de solda, esmerilhadeiras, furadeiras, serras, tubos de metal, barras de metal, molde de coronha de metralhadora, molde de plástico do que aparenta ser a estrutura de uma arma, molde de metal do que aparenta ser a estrutura de uma arma de fogo utilizada para solda, molas, além de dois estojos de munição deflagrados, pedaços e sobras de metal, uma máscara descartável e muita fuligem, indicando a produção recente de armas de fogo no local, em uma verdadeira fábrica clandestina de armas de fogo.

Além disso, os apelantes atuavam em concurso de agentes, com divisão de tarefas delimitadas e em contexto familiar, procedendo às entregas das armas inclusive em conjunto, no veículo, e até mesmo com a utilização de crianças, para dissimularem a situação delitiva e evitarem suspeita e eventual fiscalização policial.

Portanto, diante dos elementos concretos dos autos e não duplamente valorados, a negativação das circunstâncias do crime também deve ser mantida.

Da mesma forma, deve ser mantida a negativação do vetor referente às consequências do crime, haja vista que as armas fabricadas e comercializadas abasteciam organizações criminosas atuantes no tráfico de substâncias entorpecentes, em mais de um município da Grande Vitória, aliado ao tipo de armamento que era produzido (submetralhadoras e seletores de rajada), fatores que desbordam das consequências meramente esperadas e justificam concretamente a exasperação da reprimenda.

Assim, tenho que as penas basilares fixadas aos apelantes para o crime do artigo 17, § 1º, da Lei nº 10.826/2003, não merecem reparo.

Em relação ao crime previsto no artigo 288, do Código Penal, também entendo que as circunstâncias judiciais relativas às circunstâncias e às consequências do crime, questionadas em comum pelas defesas, foram negativadas mediante fundamentação idônea, não havendo que se falar em
bis in idem
.

As circunstâncias do referido crime extrapolaram o normal do tipo, haja vista o local e o modo de execução sofisticado, já que a associação criminosa mantida pelos apelantes e o corréu Wilrison se dava em contexto familiar, com funções bem delimitadas, e utilizava galpão situado em propriedade rural da própria família para a prática do crime visado, na tentativa de se conferir aparente normalidade e, consequentemente, afastar a possibilidade de atuação dos agentes estatais de segurança.

De igual modo, as consequências do crime devem ser mantidas desvaloradas, porquanto a associação criminosa abastecia organizações criminosas atuantes no tráfico de substâncias entorpecentes, em mais de um município da Grande Vitória, com armamentos de alto calibre, como submetralhadoras e seletores de rajada, fatores que desbordam do tipo penal e justificam concretamente a exasperação da reprimenda.

Destaque-se, ademais, que não procede a alegação do apelante Tiago de que a pena deveria ser reduzida por ser réu primário, ter bons antecedentes, residência fixa e ter um trabalho comprovado.

Isso porque a existência de circunstâncias judiciais favoráveis não são elementos de redução da pena-base, pois são consideradas circunstâncias neutras e servem apenas para manter a pena-base no mínimo legal, caso ausentes circunstâncias judiciais negativas.

De tal modo, a inexistência de maus antecedentes e fatores positivos quanto à personalidade e conduta social foram devidamente considerados pela magistrada, que os manteve neutros e deixou de utilizá-los para exasperação das penas-bases.

Assim, tenho que as penas basilares fixadas aos apelantes para o crime do artigo 288, do Código Penal, devem ser mantidas.

Ademais, quanto ao cálculo das penas-bases do crime de associação criminosa, ponto comum de irresignação dos apelantes, ressalto que o fato de a magistrada sentenciante ter utilizado fração diversa dos parâmetros jurisprudenciais de 1/6 (um sexto) da pena mínima e de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato não impõe a reforma da sentença, como pretendem as defesas.

Sobre o tema, importa destacar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput

do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, não se desconhece que as frações acima destacadas são orientações da Corte Superior na primeira fase da dosimetria. No entanto, é cediço que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base e calculá-la em patamar diverso, mediante fundamentação idônea e satisfatória, como ocorreu no caso vertente.

Nesse sentido, é o entendimento sedimentado por este e. Tribunal de Justiça:

[...].
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.

(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é assente no sentido de que “
não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para a exasperação da pena-base, sendo possível o aumento em frações superiores, desde que fundamentado adequadamente”
(STJ; AgRg-REsp 2.200.241; Proc. 2025/0067866-7; PR; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 04/11/2025; DJE 10/11/2025).

No caso, verifica-se que o patamar de exasperação utilizado na sentença é adequado e proporcional à punição dos apelantes e está de acordo com as peculiaridades do caso concreto, ajustado aos seus destinatários e ao fim social, devendo as penas, portanto, ser mantidas.

Por consequência lógica, mantenho o regime fechado para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, tornando-se inviável a alteração de regime prisional pleiteada pelos apelantes.

Ademais, em conformidade com a r. sentença,
vislumbro não ser o caso de conceder aos apelantes o direito de recorrer em liberdade, diante da concreta
gravidade das condutas e da fundada probabilidade de reiteração delitiva,
devidamente
demonstradas pela magistrada sentenciante.

Soma-se a isso o fato de que os apelantes
estiveram presos durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, lhes seja deferido o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia, permanecendo o
periculum libertatis
no presente caso. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, I, CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ADEQUADA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
4. A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).

Por fim, também não procede o pedido dos apelantes de concessão da gratuidade de justiça, pois o teor do artigo 804, do Código de Processo Penal, determina que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de gratuidade de justiça seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas dos apenados após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência dos condenados, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pedido concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira dos apelantes, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos,
mantendo-se integralmente os termos da sentença.

É como voto.

Vitória, 17 de novembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)